Tribunal: TJDFT
Processo: 0715407-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PENAL. PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO POR DISPARO EM VIA PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 12 e 14 da Lei 10.826/03, porque possuía e portava arma de fogo e munição e apelação do Ministério Público pretendendo também a a condenação disparo de arma de fogo em via pública.

2 Correta a sentença que absolve o réu do ponto em que a prova colhida em sede inquisitorial não é ratificada em Juízo, não havendo elementos para embasar a condenação. A condenação somente pode se dar com provas concludentes e inequívocas, sem as quais cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do réu pela acusação de disparo de arma de fogo em via pública.

3 Apelação não provida.